Tribunal: TJBA
Processo: 0000223-97.2018.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0000223-97.2018.8.05.0230 – Comarca de Santo Estêvão/BA Apelante/Apelado: Alessandro Campos dos Anjos Apelante/Apelado: Fabrício Oliveira Dias Defensor Público: Dr. José Carlos Teixeira Costa Júnior Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Adriana Patrícia Cortopassi Coelho Origem: Vara Criminal da Comarca de Santo Estêvão Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). APELO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. INACOLHIMENTO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVAE A CONFIGURAR A CONSUMAÇÃO DELITIVA. PRESCINDIBILIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. ENUNCIADO DA SÚMULA 582, DO STJ. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE ENTÃO PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INADMISSIBILIDADE. ROUBOS PRATICADOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE CORRESPONDENTE AO EMPREGO DE ARMA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL. APELO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ENTÃO PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (EMPREGO DE ARMA). POSTULAÇÃO ACOLHIDA NA SENTENÇA. MAJORANTE NÃO AFASTADA PELA JUÍZA SINGULAR, MAS DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL), COM A CONSEQUENTE EXASPERAÇÃO DA PENA NO DOBRO. ACOLHIMENTO PARCIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CRIMES DOLOSOS DE ROUBO PRATICADOS CONTRA TRÊS VÍTIMAS DIFERENTES MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUMENTO DA PENA EM 1/4 (UM QUARTO) CONSIDERANDO O NÚMERO DE DELITOS E A EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO E APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a continuidade delitiva específica entre os crimes de roubo majorado, redimensionando a pena privativa de liberdade definitiva imposta a cada um dos Sentenciados para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida. I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que condenou Alessandro Campos dos Anjos e Fabrício Oliveira Dias às penas de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, por três vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, concedendo-lhes o direito de recorrerem em liberdade. II – Extrai-se da denúncia, posteriormente aditada, que, em 30/12/2017, aproximadamente às 10h40, na Rua Professor Yaci Lopes Amorim, em Santo Estêvão, os Denunciados, agindo em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si duas bolsas contendo roupas, pertences pessoais, documentos, cartões bancários e uma quantia em dinheiro, pertencentes a Neuraci Silva Marinho da Silva e sua filha Ariane. No mesmo dia, por volta das 12h00, os Acusados praticaram crime de roubo contra a vítima Edvando Silva Oliveira, subtraindo-lhe um aparelho celular, também mediante grave ameaça com uso de arma de fogo. III – Em suas razões de inconformismo, postula a defesa a absolvição dos Acusados; subsidiariamente, a desclassificação da conduta para roubo tentado, o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, a redução das penas-base para o mínimo legal e a modificação do regime prisional inicial para o aberto. Por sua vez, o Ministério Público do Estado da Bahia pugna pela reforma parcial da sentença, para que seja reconhecida a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, e aplicada a regra inserta no parágrafo único do art. 71, do Código Penal (continuidade delitiva específica), com a consequente exasperação das penas no dobro. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão, os termos de entrega, o laudo pericial da arma de fogo apreendida, as declarações judiciais das vítimas Neuraci Silva Marinho da Silva e Ariane Marinho da Silva, os depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante e as confissões dos próprios Acusados (gravações audiovisuais disponíveis no PJe Mídias). V – A vítima Neuraci Silva Marinho da Silva, em sua oitiva, em juízo, narrou que estava saindo da casa da costureira, em companhia de sua filha, em uma rua pouco movimentada, quando foram abordadas por dois jovens em uma motocicleta, que exigiram a entrega da bolsa; que um dos assaltantes estava armado com um revólver; conseguiu recuperar a bolsa na Delegacia; o assaltante retirou a arma da cintura e ficou com ela em mãos. Ariane Marinho da Silva, filha da vítima Neuraci, relatou, na fase judicial, que estavam saindo da costureira e, quando subiam uma ladeira, foram abordadas por dois indivíduos em uma motocicleta; os assaltantes exigiram a bolsa de sua mãe, que a entregou; em seguida, pediram também seus pertences, mas ela portava apenas uma sacola; após entregar a sua sacola contendo apenas roupas, os assaltantes a arremessaram ao chão e fugiram; um dos autores do roubo estava armado. Em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima assume particular relevância probatória, mormente quando corroborada pelos demais elementos de convicção coligidos aos autos. No caso concreto, não se verifica nos depoimentos das ofendidas qualquer motivação espúria ou interesse em falsamente incriminar os Acusados. Ao contrário, seus relatos mostram-se coerentes, harmônicos e compatíveis com o conjunto probatório. VI – A testemunha Cláudia Costa da Silva, em seu depoimento judicial, relatou que a guarnição estava realizando ronda, quando avistaram um senhor que havia acabado de ser assaltado; a vítima, ao avistar a viatura, sinalizou com a mão e informou que tinha sido assaltada, apontando para uma motocicleta que já estava fazendo a curva para entrar em outra rua; a viatura acelerou; um colega efetuou um disparo para o alto e, em seguida, os suspeitos caíram; a motocicleta derrapou e os Acusados bateram em uma porta, momento em que foram detidos; a arma de fogo foi encontrada após um rapaz que presenciou os fatos indicar o local onde os assaltantes a haviam dispensado; o celular da vítima foi apreendido e posteriormente reconhecido por esta; ao chegarem à Delegacia, outras vítimas já aguardavam e reconheceram um dos Acusados. A testemunha Rafael Mascarenhas Pimentel declarou, em juízo, que a guarnição estava em deslocamento pela avenida principal da cidade quando se deparou com dois indivíduos em uma motocicleta, que estavam praticando roubo à mão armada; o “carona” tentou assaltar um transeunte e, ao perceber a presença da viatura, montou rapidamente na motocicleta, empreendendo fuga; foi realizado o acompanhamento policial; os Acusados perderam o controle da motocicleta e colidiram com uma loja, ocasião em que foram presos; foi encontrado um revólver na posse dos Réus, além do objeto subtraído no roubo. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos colhidos do caderno processual, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. VII – Acrescenta-se que os próprios Acusados, em seus interrogatórios judiciais, confirmaram a prática dos delitos, relatando detalhes das ações delituosas que se harmonizam com as declarações das vítimas e das testemunhas. O Réu Alessandro Campos Anjos, em seu interrogatório judicial, admitiu a prática do roubo do celular; esclareceu que estava pilotando a motocicleta; que a motocicleta não era sua e que não possui habilitação; que a arma de fogo era sua; que Fabrício apenas colocava a mão na cintura para que a pessoa percebesse que estava armado, mas sem exibir a arma; que cometeu outro roubo (subtração de uma bolsa contendo roupas) no mesmo dia, pouco antes do roubo do celular; os crimes ocorreram no mesmo trajeto. Interrogado em juízo, o Acusado Fabrício Oliveira Dias confessou sua participação nos roubos; atribuiu a posse da arma a Alessandro, declarando: “Eu não sei, já apareceu com ele”; confirmou que estava na posição de “carona” e abordava as vítimas, enquanto Alessandro pilotava a motocicleta; que apenas dizia às vítimas para entregarem os pertences, não chegando a retirar a arma para mostrá-la. Portanto, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação. VIII – O pedido subsidiário de desclassificação da conduta para roubo tentado também não merece acolhimento. Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. No presente caso, restou demonstrado que os Acusados subtraíram os bens das vítimas, invertendo a posse dos objetos, ainda que por curto lapso temporal. O fato de terem sido presos em flagrante logo após as subtrações, com a consequente recuperação dos bens, não descaracteriza a consumação delitiva. A inversão da posse, ainda que efêmera, configura o momento consumativo do crime de roubo, sendo irrelevante que os agentes não tenham chegado a dispor tranquilamente dos objetos subtraídos. Ademais, quanto ao episódio envolvendo a vítima Ariane, embora os Acusados tenham descartado a bolsa contendo roupas por desinteresse no bem, houve efetiva inversão da posse mediante grave ameaça, o que caracteriza a consumação do delito. A circunstância de o agente, após obter a posse do bem mediante violência ou grave ameaça, optar por não levá-lo consigo não transmuda o crime consumado em tentado, pois o iter criminis já se exauriu com a inversão da posse. IX – De igual modo, inviável o acolhimento do pleito defensivo de afastamento da majorante então prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, “[...] o advento da Lei n. 13.654/2018 apenas afastou o aumento da pena pelo emprego de arma imprópria - o que passou a caracterizar tão somente a grave ameaça e a violência típicas do art. 157, caput, do CP - ficando, porém, mantido o incremento da reprimenda pelo uso de arma de fogo, conforme se depreende da nova redação do art. 157, § 2º-A, do CP”, e, “Conquanto não seja possível operar o aumento de 2/3, dado o óbice à retroatividade da lei penal mais gravosa, trata-se de continuidade normativa, por ter sido mantido o aumento previsto no dispositivo revogado, ainda que tenha havido alteração topográfica, sendo descabido falar em decote da causa de aumento do emprego de arma de fogo”. (STJ, HC n. 533.256/SP, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 25/10/2019). In casu, verifica-se que a Magistrada singular não afastou a majorante do emprego de arma de fogo, mas a utilizou como circunstância judicial desfavorável na primeira etapa do procedimento dosimétrico, o que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite, em casos de pluralidade de causas de aumento de pena, a utilização de uma delas como circunstância judicial negativa e a aplicação da outra na terceira fase. Portanto, o emprego de arma de fogo - embora não tenha sido aplicado como causa de aumento de pena na terceira fase - foi devidamente considerado na individualização da pena. X – Sustenta a defesa, ainda, a necessidade de redução da pena-base para o mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais não justificam a sua exasperação. Sem razão, contudo. Conforme já assinalado, a Magistrada singular fundamentou adequadamente a elevação da pena-base, considerando que as circunstâncias do crime foram desfavoráveis, em razão do emprego de grave ameaça mediante o uso de arma de fogo. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal é prerrogativa do julgador, desde que fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, o que efetivamente ocorreu na espécie. Mantém-se, pois, a pena-base (privativa de liberdade) no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão. XI – Por fim, requer a defesa a modificação do regime prisional inicial para o aberto, aduzindo que os Acusados são primários e possuem bons antecedentes. A pretensão, todavia, não merece acolhimento. Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, deverá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto. Na hipótese dos autos, a pena definitiva fixada ultrapassa 06 (seis) anos de reclusão, o que inviabiliza a alteração do regime inicial para o aberto. XII – De outro lado, o Ministério Público do Estado da Bahia busca a reforma parcial da sentença, para que seja reconhecida a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal (emprego de arma), e aplicada a regra inserta no parágrafo único do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva específica), com a consequente exasperação da pena no dobro. Assevera o Parquet que a Magistrada singular, ao não reconhecer a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal (na redação anterior à Lei n.º 13.654/2018), incorreu em equívoco, pois a referida majorante não foi revogada. No entanto, conforme já analisado quando do exame do Apelo defensivo, a Juíza a quo, in casu, não excluiu a majorante do emprego de arma; apenas a deslocou para a primeira fase da dosimetria, o que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Cita-se: “[...] no delito de roubo, havendo pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.919.200/MG, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Assim, em que pese as alegações formuladas pelo Ministério Público, o emprego de arma de fogo foi levado em consideração na individualização da pena, ainda que não como majorante na terceira fase, mas como circunstância judicial negativa na primeira etapa do cálculo. XIII – Postula, ainda, o Parquet a aplicação da regra inserta no parágrafo único do art. 71, do Código Penal, sob o fundamento de que os três crimes de roubo majorado foram praticados em continuidade delitiva específica, o que autoriza a exasperação da pena no dobro. A sentença recorrida reconheceu a prática de três crimes de roubo majorado, aplicando a regra do crime continuado simples (art. 71, caput, do CP), com aumento de 1/5 (um quinto) sobre a pena de um dos delitos. O Ministério Público, com razão, sustenta que deveria ter sido aplicada a regra da continuidade delitiva específica, prevista no parágrafo único do art. 71, do Código Penal, que assim dispõe: “Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código”. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, verificados os requisitos do parágrafo único do art. 71, do Código Penal, impõe-se sua aplicação, cabendo ao Julgador, na sequência, definir a fração de aumento. XIV – Configurada a continuidade delitiva específica, a fração de aumento deve ser estabelecida entre 1/6 (um sexto) e o triplo da pena mais grave, levando-se em consideração elementos objetivos (quantidade de crimes) e subjetivos (circunstâncias judiciais). No presente caso, cumpre observar que houve a valoração negativa de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime, pelo emprego de arma de fogo), o que autoriza a elevação da fração de aumento acima do patamar mínimo. Ponderando o número de delitos (três), a existência de uma circunstância judicial desfavorável, e, observando o princípio da proporcionalidade, adequada a fixação do aumento em 1/4 (um quarto) sobre a pena de um só dos crimes. Dessa forma, acolhe-se, em parte, o pedido formulado pelo Ministério Público, para reconhecer a continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP), com aumento da pena de um só dos delitos em 1/4 (um quarto). XV – Diante do provimento parcial do Apelo Ministerial, impõe-se a reformulação da dosimetria das penas impostas aos Sentenciados Alessandro Campos dos Anjos e Fabrício Oliveira Dias. A Magistrada singular fixou as penas-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerando desfavoráveis as circunstâncias do crime (emprego de arma de fogo). As demais circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente aos Acusados. Na segunda fase, tendo sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), as penas provisórias foram estipuladas em 04 (quatro) anos de reclusão e 08 (oito) dias-multa. Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas), as penas foram majoradas em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Em seguida, diante do reconhecimento da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP), com aumento de 1/4 (um quarto) sobre a pena de um dos crimes (05 anos e 04 meses e 10 dias-multa), as penas restam definitivamente fixadas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Como visto, a pena de multa definitiva alcançou o mesmo quantum estipulado na sentença. As circunstâncias judiciais - em sua maioria favoráveis aos Sentenciados - não justificam a fixação de regime mais gravoso. Mantém-se, portanto, o regime inicial semiaberto. XVI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento do Apelo Ministerial e pelo conhecimento e improvimento do Apelo defensivo. XVII – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO E APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a continuidade delitiva específica entre os crimes de roubo majorado, redimensionando a pena privativa de liberdade definitiva imposta a cada um dos Sentenciados para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0000223-97.2018.8.05.0230, provenientes da Comarca de Santo Estêvão/BA, em que figuram, como Apelantes/Apelados, Alessandro Campos dos Anjos e Fabrício Oliveira Dias, e, como Apelante/Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO MINISTERIAL, apenas para reconhecer a continuidade delitiva específica entre os crimes de roubo majorado, redimensionando a pena privativa de liberdade definitiva imposta a cada um dos Sentenciados para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.